Tribunal: STF
Processo: ARE 1472849
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Férias não gozadas. Conversão em pecúnia. Requerimento administrativo. Repercussão geral reconhecida. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/3/13, Tema nº 635, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidores públicos ativos à conversão de férias não gozadas, bem como de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF).



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.